Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743468-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 71874368 – autos principais) que, em cumprimento provisório de sentença coletiva (ACP 2015.01.1.136763-2), acolheu a impugnação contra o excesso de execução e condenou-a a pagar honorários advocatícios no valor 10% sobre o proveito econômico (R$ 3.339,71) obtido pela agravada. Defende, em suma, que os atos da executada são meramente protelatórios e que são devidos honorários advocatícios, como forma de remunerar o trabalho desempenhado na fase cognitiva. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não constato a aparência do bom direito. A execução de sentença, ainda que provisória, deve guardar fidelidade ao título que, no caso, não condenou a agravada no pagamento de honorários de sucumbência, os quais, no entanto, foram indevidamente incluídos pela agravante no seu pleito executivo e, por isso, mesmo excluídos por configurarem excesso. Por outro lado, o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o benefício econômico por aquele obtido. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR